Tribunal: STF
Processo: ARE 1409024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÕES E CÁLCULO DA PONTUAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO STRICTO SENSU.



    1. A presente hipótese diz respeito, originariamente, ao exame da caracterização da litispendência entre ações populares que têm por objeto a nulidade de questões de concurso público e o cálculo da pontuação dos candidatos demandantes. No entanto, o exame do interesse de agir dos autores, no caso concreto, deve terprecedência em relação à suposta litispendência, ainda que suscitada de ofício.



    2. A ação popular está prevista no art. 5º, inc. LXXXIII, da Constituição Federal e deve ter por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio publico, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos moldes ainda do art. 1º da Lei nº 4717/1965. 2.1. Trata-se de instrumento processual adequado para a defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, nos termos do art. 81, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.



    3. A ação popular não se revela adequada para promover a tutela de interesses individuais ou coletivos stricto sensu. 3.1. O mandado de segurança e a ação popular, aliás, não podem ser utilizados indistintamente, como propugna o verbete no 101 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.



    4. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Ausência de interesse processual reconhecida. Extinção do processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a ação popular deve ser ajuizada para a defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas porcircunstâncias de fato, nos termos do art. 81, inc. I, do CDC.



    Nesse contexto, observa-se que os autores da ação popular são candidatos participantes do certame impugnado e têm interesse direto a ser defendido a respeito da forma de cálculo da pontuação referida em razão do reonhecimento da nulidade das questões aplicadas na prova elaborada para o referido concurso público. Logo, afigura-se inadequada a via da ação popular na presente hipótese, tendo em vista que os autores buscam a tutela de seus interesses individuais, ainda que a pretexto de declaração de nulidade de ato administrativo emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal.



    (...)



    Quanto ao mais, ainda que os autores tenham por objetivo a defesa dos interesses dos candidatos que não foram beneficiados pelo reconhecimento da invalidade das questões, a referida hipótese se enquadraria na defesa deinteresse coletivo stricto sensu, nos termos do art. 81, inc. II, do CDC.



    Como anteriormente mencionado a ação popular é a via jurisdicional adequada para a defesa de interesses difusos, ou seja, aqueles conceituados no art. 81, inc. I, do CDC. Com efeito, o mandamus e a ação popular não podem ser utilizadas indistintamente, como propugna o enunciado nº 101 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, reconhecida a ausência de interesse processual dos autores, a relação jurídica processual deve ser extinta sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.



    Aliás, é conveniente ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor, ao adotar a teoria eclética da ação e considerar o interesse de agir como uma de suas condições, considera haver a carência de ação diante da ausência do referido requisito, destacando que o Juiz não resolverá o mérito nesse caso. Essa questão, deve ser examinada anteriormente à apontada ocorrência de litispendência, que é orientada pelo critério da originalidade da demanda.



    Feitas essas considerações, diante da ausência de interesse processual dos autores, julgo extinto o processo sem o exame do mérito nos moldes do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Fica prejudicado, portanto, o exame da litispendência e das demais questões suscitadas pelos recorrentes."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente